Tribunal: STJ
Processo: 1002300-84.2023.8.26.0462
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664315 - SP(2024/0209182-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEANDRO DE OLIVEIRA ANDRADE
ADVOGADO
: MARCOS YAMASHITA DE FARIAS - SP231965
AGRAVADO
: NATHALIE LOPES ANDRADE
ADVOGADA
: HEMNE MOHAMAD BOU NASSIF - SP115186
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
COM
PEDIDO
LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE DE AÇÃO POSSESSÓRIA NA PENDÊNCIA DE
PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO; EXAME DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL,
LEGISLAÇÃO
LOCAL,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
alegação de violação a norma constitucional, afastamento do
do CPC,
art. 489
impossibilidade de análise de legislação local, deficiência na demonstração de
violação aos arts. 373, II, 560 e 561 do CPC e aos arts. 1.659, I, e 1.661 do CC, e
necessidade de reexame de provas à luz da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse com pedido liminar,
na qual se pleiteou a desocupação do imóvel por esbulho após notificação
premonitória e perda da posse.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito, com fundamento no
VI, do CPC, e condenou o autor ao
art. 485,
pagamento de custas.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e revogou a tutela de urgência, assentando a pendência de partilha em
ação de divórcio e a inviabilidade, por ora, da ação possessória; embargos de
declaração parcialmente acolhidos apenas para reconhecer omissão quanto à
litigância de má-fé e à gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 373,
CPC quanto ao ônus da prova; (ii) saber se foram desatendidos os arts. 560 e 561,
I, II, III e IV, do CPC na proteção possessória; (iii) saber se o imóvel adquirido
antes do casamento é incomunicável à luz dos arts. 1.659, I, e 1.661, do CC; (iv)
saber se a decisão violou o
§ 1o, II e IV, do CPC e o
IX, da CF por
art. 489,
art. 93,
ausência de fundamentação; e (v) saber se os arts. 34 e 37 do Decreto-Lei
Documento eletrônico VDA55101935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e76cbf86-006e-4c8e-b683-c89a004f9c43

Complementar n.
definem competência da vara cível comum para ações
3/1969
possessórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não cabe ao STJ, em recurso especial, examinar suposta ofensa ao
IX,
art. 93,
da CF, nem interpretar legislação local (arts. 34 e 37 do Decreto-Lei
Complementar n.
). A alegada negativa de prestação jurisdicional não foi
3/1969
objeto de embargos de declaração e carece de prequestionamento, incidindo, por
analogia, as Súmulas n. 282, n. 284 e n. 356 do STF, bem como a Súmula n. 211
do STJ quanto aos arts. 1.659, I, e 1.661, do CC. O reconhecimento de esbulho e
do atendimento aos requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC demanda reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. A multa
por litigância de má-fé requerida em contrarrazões é incabível na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório
no reconhecimento do esbulho e dos requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC. 2. Não
cabe, em recurso especial, análise de suposta violação ao
IX, da CF. 3.
art. 93,
Refoge à competência do STJ a interpretação de legislação local, como os arts. 34
e 37 do Decreto-Lei Complementar n.
4. Ausente prequestionamento,
3/1969.
incidem as Súmulas n. 282, n. 284 e n. 356 do STF e a Súmula n. 211 do STJ
quanto ao
§ 1o, II e IV, do CPC e aos arts. 1.659, I, e 1.661, do CC. 5.
art. 489,
Afastada a litigância de má-fé por inexistir reiteração de recursos manifestamente
protelatórios.
CF, arts. 93, IX e 105, III,
; CPC, arts. 373, II,
Dispositivos relevantes citados:
a
489, § 1o, II e IV, 560, 561, I, II, III e IV, 485, VI e 85, § 11; CC, arts. 1.659, I e
1.661; Decreto-Lei Complementar n.
arts. 34 e 37.
3/1969,

n. 7;
n. 282, 284 e
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmulas
356;
n. 211; STJ, AgInt no
relator Ministro
STJ/Súmula
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e76cbf86-006e-4c8e-b683-c89a004f9c43

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e76cbf86-006e-4c8e-b683-c89a004f9c43

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664315 - SP(2024/0209182-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEANDRO DE OLIVEIRA ANDRADE
ADVOGADO
: MARCOS YAMASHITA DE FARIAS - SP231965
AGRAVADO
: NATHALIE LOPES ANDRADE
ADVOGADA
: HEMNE MOHAMAD BOU NASSIF - SP115186
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
COM
PEDIDO
LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE DE AÇÃO POSSESSÓRIA NA PENDÊNCIA DE
PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO; EXAME DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL,
LEGISLAÇÃO
LOCAL,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
alegação de violação a norma constitucional, afastamento do
do CPC,
art. 489
impossibilidade de análise de legislação local, deficiência na demonstração de
violação aos arts. 373, II, 560 e 561 do CPC e aos arts. 1.659, I, e 1.661 do CC, e
necessidade de reexame de provas à luz da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse com pedido liminar,
na qual se pleiteou a desocupação do imóvel por esbulho após notificação
premonitória e perda da posse.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito, com fundamento no
VI, do CPC, e condenou o autor ao
art. 485,
pagamento de custas.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e revogou a tutela de urgência, assentando a pendência de partilha em
ação de divórcio e a inviabilidade, por ora, da ação possessória; embargos de
declaração parcialmente acolhidos apenas para reconhecer omissão quanto à
litigância de má-fé e à gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 373,
CPC quanto ao ônus da prova; (ii) saber se foram desatendidos os arts. 560 e 561,
I, II, III e IV, do CPC na proteção possessória; (iii) saber se o imóvel adquirido
antes do casamento é incomunicável à luz dos arts. 1.659, I, e 1.661, do CC; (iv)
saber se a decisão violou o
§ 1o, II e IV, do CPC e o
IX, da CF por
art. 489,
art. 93,
Documento eletrônico VDA54832184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 0d81586d-fd56-4e52-9dc5-6ebc12469b6a

ausência de fundamentação; e (v) saber se os arts. 34 e 37 do Decreto-Lei
Complementar n.
definem competência da vara cível comum para ações
3/1969
possessórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não cabe ao STJ, em recurso especial, examinar suposta ofensa ao
IX,
art. 93,
da CF, nem interpretar legislação local (arts. 34 e 37 do Decreto-Lei
Complementar n.
). A alegada negativa de prestação jurisdicional não foi
3/1969
objeto de embargos de declaração e carece de prequestionamento, incidindo, por
analogia, as Súmulas n. 282, n. 284 e n. 356 do STF, bem como a Súmula n. 211
do STJ quanto aos arts. 1.659, I, e 1.661, do CC. O reconhecimento de esbulho e
do atendimento aos requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC demanda reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. A multa
por litigância de má-fé requerida em contrarrazões é incabível na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório
no reconhecimento do esbulho e dos requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC. 2. Não
cabe, em recurso especial, análise de suposta violação ao
IX, da CF. 3.
art. 93,
Refoge à competência do STJ a interpretação de legislação local, como os arts. 34
e 37 do Decreto-Lei Complementar n.
4. Ausente prequestionamento,
3/1969.
incidem as Súmulas n. 282, n. 284 e n. 356 do STF e a Súmula n. 211 do STJ
quanto ao
§ 1o, II e IV, do CPC e aos arts. 1.659, I, e 1.661, do CC. 5.
art. 489,
Afastada a litigância de má-fé por inexistir reiteração de recursos manifestamente
protelatórios.
CF, arts. 93, IX e 105, III,
; CPC, arts. 373, II,
Dispositivos relevantes citados:
a
489, § 1o, II e IV, 560, 561, I, II, III e IV, 485, VI e 85, § 11; CC, arts. 1.659, I e
1.661; Decreto-Lei Complementar n.
arts. 34 e 37.
3/1969,

n. 7;
n. 282, 284 e
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmulas
356;
n. 211; STJ, AgInt no
relator Ministro
STJ/Súmula
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LEANDRO
OLIVEIRA ANDRADE contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
alegação de violação de normas constitucionais, por afastamento de violação do
do Código de Processo Civil, por impossibilidade de análise de legislação
art. 489
local quanto ao Decreto-Lei Complementar n.
por deficiência na
3/1969,
demonstração de violação do
II, do Código de Processo Civil, do
art. 373,
art. 560
Documento eletrônico VDA54832184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 0d81586d-fd56-4e52-9dc5-6ebc12469b6a

do Código de Processo Civil, do
I, II, III, IV, do Código de Processo
art. 564,
Civil, dos arts. 1669, I, e 1.661, do Código Civil, e por necessidade de reexame de
provas à luz da Súmula n. 7 do STJ (fls. 421-424).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não deve ser
conhecido por inovação recursal sem prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ),
por ausência de impugnação específica (art. 932, III, do Código de Processo Civil;
Súmula n. 182 do STJ; Súmulas n. 283 e n. 284 do STF), por reexame de fatos e
provas (Súmula n. 7 do STJ), por discussão de legislação local (Súmula n. 280 do
STF), e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé e do
§§ 4o e
art. 1.021,
5o, do Código de Processo Civil (fls. 471-490).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de reintegração de posse com pedido liminar.
O julgado foi assim ementado (fl. 279):

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RÉ - CONTRARRAZÕES -
ARGUIÇÃO - APELO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
DO
ART. 1.010
CPC - INOCORRÊNCIA - PEÇA - HIGIDEZ.
AUTOR - APELO - ALEGAÇÃO - SENTENÇA - NULIDADE -
INOCORRÊNCIA - JULGADO - OBSERVÂNCIA DO
DO CPC -
ART. 489
IMÓVEL - OBJETO DE LITÍGIO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO - PARTILHA -
PENDÊNCIA - ESBULHO - DESCARACTERIZAÇÃO - FEITO - EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO.
APELO DO AUTOR DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
351):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No

EMBARGANTE:
NATHALIE
LOPES
1002300-84.2023.8.26.0462/50001
ANDRADE
EMBARGADO:
LEANDRO
DE
OLIVEIRA
ANDRADE
Documento eletrônico VDA54832184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 0d81586d-fd56-4e52-9dc5-6ebc12469b6a

COMARCA: POÁ VOTO No 21.155
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - OMISSÃO
AUSÊNCIA DE ABORDAGEM DA IMPOSIÇÃO AO EMBARGADO DA
PENALIDADE PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO PEDIDO DE
GRATUIDADE PROCESSUAL - VÍCIO - RECONHECIMENTO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - EMBARGADO - NÃO ATUAÇÃO COMO
“IMPROBUS LITIGATOR” EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO -
GRATUIDADE PROCESSUAL - EMBARGANTE - HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO - FAVOR LEGAL - CONCESSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 373, II, do Código de Processo Civil, porque a parte recorrida não
comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo, e o acórdão decidiu sem
indicar prova concreta da contribuição da recorrida para a aquisição anterior ao
casamento;
b) 560 e 561, I, II, III, IV, do Código de Processo Civil, já que o acórdão
negou a proteção possessória embora o recorrente tenha demonstrado posse,
esbulho, data do esbulho e perda da posse, com notificação premonitória e
propositura dentro de ano e dia;
c) 1.659, I, e 1.661, do Código Civil, pois o imóvel adquirido antes do
casamento no regime de comunhão parcial é incomunicável, e não houve prova de
sub-rogação ou esforço comum anterior ao matrimônio;
d) 489, § 1o, II e IV, do Código de Processo Civil, e 93, IX, da
Constituição Federal, porquanto a decisão foi proferida sem fundamentação
específica, empregou conceitos indeterminados sem explicar sua incidência, não
enfrentou os documentos públicos e os argumentos capazes de infirmar a
conclusão, e afirmou pendência de partilha sem demonstrar pertinência com os
autos;
Documento eletrônico VDA54832184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 0d81586d-fd56-4e52-9dc5-6ebc12469b6a

f) 34 e 37, do Decreto-Lei Complementar n.
(Código Judiciário
3/1969
do Estado de São Paulo), visto que a competência para ações possessórias é da
vara cível comum e não da vara de família.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a adequação e o
processamento da ação possessória, se ratifique a liminar concedida e se reintegre
a posse ao recorrente; Requer ainda o provimento do recurso para que se sobresteja
o feito até decisão na ação de divórcio.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
inadmissível por versar matéria constitucional, por discutir legislação local
(Súmula n. 280 do STF), por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do
STF), por pretender reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ), e requer aplicação
de multa por litigância de má-fé (fls. 372-400).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse com pedido
liminar em que a parte autora pleiteou a desocupação do imóvel ocupado pela ré,
sob alegação de esbulho após notificação premonitória e perda da posse.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem
resolução do mérito, com fundamento no
VI, do Código de Processo
art. 485,
Civil, e condenou o autor ao pagamento de custas processuais (fl. 279).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento
à apelação do autor e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida,
assentando que, pendente a discussão e a partilha na ação de divórcio, não se
caracteriza esbulho e, por ora, é incabível a ação possessória (fls. 279-281).
Documento eletrônico VDA54832184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 0d81586d-fd56-4e52-9dc5-6ebc12469b6a

I - Art. 93, IX, da Constituição Federal
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
II - Arts. 34 e 37, do Decreto-Lei Complementar n.
(Código
3/1969
Judiciário do Estado de São Paulo)
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigos de
legislação local.
III -
parágrafo 1°, II e IV, do Código de Processo Civil
Art. 489,
No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, aduzindo deficiência de fundamentação no acórdão, bem como
que não teria enfrentado os documentos públicos e os argumentos capazes de
infirmar a conclusão.
Entretanto, não se verificou a oposição de embargos de declaração para
suscitar os vícios apontados, nem há prequestionamento específico. Incidem, por
analogia, as Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF.
IV - Arts. 1.659, I, e 1.661, do Código Civil
Cumpre asseverar que a questão referente à violação dos artigos acima
não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos
de declaração para sanar eventual vício – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do
STF e 211 do STJ.
V - Arts. 373, II, 560 e 561, I, II, III, IV, do Código de Processo Civil
No que se refere ao cumprimento dos requisitos da reintegração de
posse, o Tribunal de origem entendeu o seguinte (fls. 280-281):
No mais, cuida-se de ação de reintegração de posse do imóvel situado na
Avenida Deputado Castro de Carvalho, 135, apto 73, Vila Áurea, Município de Poá.
Foi adquirido exclusivamente pelo autor em 11.4.13 (fls.
), data anterior ao
28/31
casamento (30.11.13), realizado sob o regime de comunhão parcial de bens (fls. 35).
No entanto, tramita a ação de divórcio litigioso no 1000861-38.2023.8.26.0462
em que a ré impugnou o plano de partilha, objetivando também incluí-lo na divisão:
Documento eletrônico VDA54832184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 0d81586d-fd56-4e52-9dc5-6ebc12469b6a

“Pois, bem, contrariamente ao quanto alegado pelo requerente, o imóvel
objeto da matrícula no 61.308 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
- fls. 14, localizado na Avenida Deputado Castro de Carvalho, no135,
Poá/SP
apartamento 73, Vila Áurea, Município de
deve ser incluído na partilha de
Poá/SP
bens comuns, porquanto, provado ter sido adquirido
07 meses antes
em11/04/2013,
do matrimonio do casal, período no qual, passou por completa reforma até data
posterior ao enlace.” [...] a) Seja a ação principal julgada improcedente nos termos
propostos, e partilha apresentada pelo requerente. b) Sejam afastados a existência de
bens particulares em nome do requerente ante existência de benfeitorias, passivais
de partilha nos termos alinhavados na defesa, do imóvel matrícula no 61.308 do
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
localizado na Avenida
Poá/SP,
Deputado Castro de Carvalho, no135, apartamento 73, Vila Áurea, Município de
, referente as benfeitorias, c) Sejam os bens partilhados na proporção de
Poá/SP
50% para cada parte, conforme plano apresentado; d) Seja autorizada a venda do
imóvel situado na Rua Nair, cujo proveito econômico partilhado entre as partes. [...]
(fls.
e 137 autos do divórcio).
114/122
Até que se defina a questão, pois pendente inclusive a partilha, descaracteriza-
se o propalado esbulho. Incabível, por ora, a propositura da ação possessória.
Considera-se prequestionada a matéria (fls.
).
85/86
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Condeno o autor ao
pagamento das custas processuais em reembolso e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atualizado da causa. REVOGO a tutela de urgência (fls. 126).

Como se observa, a instância ordinária entendeu caber ao juízo do
divórcio a definição acerca da partilha e deliberação sobre a reintegração de posse
do imóvel objeto da demanda, uma vez que ainda está sub judice e a agravada o
arrolou como bem partilhável, não se mostrando possível o cometimento de
esbulho até ser proferida sentença de divisão dos bens.
A modificação da conclusão da Corte de origem para entender pela
ocorrência de esbulho e o preenchimento dos requisitos da reintegração de posse,
demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
VI - Multa por litigância de má-fé
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em contrarrazões,
ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
Documento eletrônico VDA54832184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 0d81586d-fd56-4e52-9dc5-6ebc12469b6a

utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do recurso especial, não está
caracterizada a manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
VII - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 12% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54832184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:38
Código de Controle do Documento: 0d81586d-fd56-4e52-9dc5-6ebc12469b6a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.664.315 / SP
Número Registro: 2024/0209182-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023008420238260462
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO DE OLIVEIRA ANDRADE
ADVOGADO : MARCOS YAMASHITA DE FARIAS - SP231965
AGRAVADO
: NATHALIE LOPES ANDRADE
ADVOGADA
: HEMNE MOHAMAD BOU NASSIF - SP115186
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:01
Código de Controle do Documento: d0ec05cd-8e72-483e-891a-3539475b25f1